Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário de 2a Instância Número do processo: 0700102-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 15h05m do dia 5 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus impetrado por ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS, Advogada inscrita na OAB/DF 34.307, em favor de CARLOS ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Custódia. Em seu arrazoado (ID 31779010), a Impetrante relatou que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 19 de novembro de 2021, após ser surpreendido por policiais vendendo substância entorpecente. Narrou que, após ser feita a abordagem a um usuário que havia comprado a droga daquele, foi empreendida busca na residência 3, Conjunto K, Lote 20, Paranoá, que seria da namorada do Paciente. No local, foram encontradas 21 porções da droga conhecida como maconha, além de uma arma de fogo calibre .38 e 6 (seis) munições, além do montante em espécie de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), conforme descrição contida no Auto de Apresentação e Apreensão. Quanto aos fundamentos para concessão da ordem, defendeu que a quantidade de entorpecente seria pouco expressiva, e não em grande quantidade, como afirmado na Decisão impetrada. Asseverou que inexiste comprovação de que o valor encontrado na residência seria oriundo da traficância, e que a existência de anotações passadas, por atos infracionais análogos ao crime de tráfico não poderia ser tomada em desfavor do Paciente. A Impetrante enalteceu que, em seu entender, a soltura do Paciente não colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e nem atrapalhará a devida aplicação da lei penal. Advertiu que não haveria, no caso, circunstâncias concretas a balizar a mantença da prisão cautelar. Por tais fundamentos, pugnou pelo deferimento da medida liminar, determinando-se a imediata soltura da Paciente. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, passo ao exame meritório. Compulsando os autos, consta que o Paciente foi preso pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2016 (tráfico de drogas), além do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (porte de arma de fogo de uso permitido). E, uma vez tendo sido preso em flagrante, foi submetido à Audiência de Custódia, em 21 de novembro de 2021, momento em que foi convertida a fragrância em prisão preventiva. Na ocasião, a Magistrada que presidiu o Ato processual, ao justificar a manutenção do cárcere, o fez pelos seguintes fundamentos: a) resguardo da ordem pública, "em vista da enorme quantidade de drogas encontrada"; b) apesar de jovem (o Paciente conta com apenas 19 anos) ele já havia tido passagens enquanto adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime; c) a grande quantidade de dinheiro encontrada, somada à presença da arma de fogo, indicariam atividade criminosa, "a afastar, a priori, a aplicação do tráfico privilegiado". De tudo o que consta da Decisão da custódia, faço desde logo minha ressalva sobre a afirmação de que se trataria de grande quantidade de drogas. A esse respeito, compulsando os autos do IP 0740895-55.2021.8.07.0001, consta Laudo Pericial oficial (juntado por cópia às folhas 34/38, do ID 31779015, dos autos deste mandamus) atestando que de fato se trata de maconha, sendo o total encontrado representando 32,46 (trinta e dois vírgula quarenta e seis gramas). Ou seja, a quantidade não pode ser considerada vultosa. Prosseguindo o exame, quanto às passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico, rememoro que há posicionamento sedimentado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que muito embora não possam contar para fim de reincidência, podem ser validamente considerados para fundamentar a segregação cautelar. Confira-se os seguintes precedentes representativos, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois a decisão que a impôs anotou a existência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o agente possui registros pela prática de atos infracionais equiparados a tráfico de droga. [...] (HC 695.844/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. [...] 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da apreensão dos apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, armas, quantidade e variedade de entorpecentes, o fato de a paciente ter tido várias passagens por atos infracionais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema 4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 694.767/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (Grifo nosso). Vale dizer que não se trata de avaliação genérica dos atos infracionais pretéritos, visto que a traficância ficou presente tanto na adolescência quanto agora, já na maioridade, ao menos em tese. Em suma, repita-se que não se está considerando tais fatos como reincidência, mais como elemento apto a indicar a personalidade voltada para o crime. Em adendo, a demonstrar os indícios de que o Paciente labora na senda criminosa, constato que não só havia estoque de mais droga em uma residência, provavelmente de sua namorada e da mãe desta, mas também a presença do armamento indica que aquele já espera alguma intercorrência, advinda de suas atividades ilegais. A despeito de todas essas circunstâncias negativas, e mesmo considerando ser absolutamente inviável a concessão da liberdade provisória, pura e simples, a meu ver se faz possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o § 6o, do art. 282 do Código de Processo Penal – CPP. Com efeito, repriso que, ao revés do que afirmado na origem, não se trata de grande quantidade de droga, especialmente considerando a baixa densidade física da maconha. Ademais, há que se ter em conta o tipo do entorpecente, que dentre os comumente comercializados, ainda é o menos danoso à saúde, comparativamente às drogas sintéticas, como a cocaína, o êxtase, a heroína, a metanfetamina. Sobre a apreensão da arma, é certo que se trata de um revólver calibre .38, da marca Taurus, consistindo em arma de fogo das mais simples existentes no mercado. E, ademais, o armamento não se encontra com a numeração raspada (vide fl. 28, do ID 31779015). Acerca do dinheiro encontrado, é certo que cabia ao Paciente fazer prova da licitude da sua origem, e não dizer que competiria ao Estado provar que decorreu de atividade ilícita. Entrementes, me parece que o único risco que o Paciente oferece à sociedade é voltar a traficar. Portanto, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão que evitem, ou ao menos dificultem ao máximo, o retorno às atividades ilícitas, sobeja devidamente cumprido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — especialmente, quanto ao último, tomando em conta os aspectos (ou subprincípios) da adequação e da necessidade. Em situações concretas deveras similares, constato que igual medida foi determinada no bojo do HC 695.844/SP, cuja ementa acima colacionei, bem como em outros precedentes daquele e. Tribunal Superior. E, vale dizer, todos os casos citados foram julgados recentemente pelo STJ, constituindo não só em entendimento atual, mas que representa situação hodierna. Eis as súmulas dos julgamentos em referência, in verbis: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CENÁRIO DE PANDEMIA. RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NOTADAMENTE POR NÃO SE TRATAR DE TRÁFICO DE GRANDE PROPORÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na hipótese, a despeito de a segregação cautelar encontrar-se devidamente justificada, pois o Juízo de piso destacou a quantidade de droga (170,10 g de cocaína) e o risco de reiteração delitiva do paciente (que possui registros de atos infracionais), recomendável a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente por não se tratar de tráfico de grande proporção. 2. Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa (HC n. 586.219/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/9/2020). 3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a custódia cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade. A autoridade judicial há sempre de verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto, ainda mais no contexto atual de pandemia e considerando que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com a máxima excepcionalidade. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0020362-22.2021.8.13.0625, da 2a Vara Criminal da comarca de São João del-Rei/MG, determinando ao Magistrado singular a fixação e fiscalização de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. (HC 676.494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Embora o quantum de substância ilícita apreendida em poder do acusado pela autoridade policial - 5,3 g de crack e 1,49 g de cocaína -, conquanto apto a demonstrar a materialidade delitiva, não tem o condão de, por si só, evidenciar o envolvimento do sentenciado com o tráfico de drogas. 4. Na espécie, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar a existência do registro de atos infracionais, ainda que de forma vaga, sem especificar quantos ou a sua natureza. Todavia, embora tal circunstância revele a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por cautelares diversas. (HC 589.816/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021) (Grifo nosso). Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para conceder ao Paciente CARLOS ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO, filho de ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA e de ROSANE GALDINO DA SILVA, nascido em 25 de outubro de 2002, liberdade provisória, com a imposição das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pela Autoridade Judicial; b) proibição de comparecer a bares, boates, lojas de conveniência especializadas na venda de bebidas alcoólicas ou assemelhados; c) proibição de adentrar ao endereço onde foram encontrados os entorpecentes, qual seja o imóvel situado à Quadra 20, Conjunto K, Lote 03, Paranoá; e d) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, ou de mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo processante. Saliento, desde já, que o descumprimento de quaisquer dessas medidas, bem como a reiteração delitiva, poderá, a critério do Juízo natural, sujeitar o Paciente a nova prisão preventiva. Concedo à esta Decisão força de Alvará de Soltura e de Mandado de Intimação. Cumpra-se. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista